Tribunal: STF
Processo: RE 1432767
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.098 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.033 DO CPC.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS E ICMS-DIFAL DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS E DA COFINS. TEMA 69/STF.



    1. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, e a exclusão opera efeitos a partir de 15 de março de 2017, ressalvados os casos já ajuizados.



    2. Assim como o ICMS cobrado nas operações internas, também o diferencial de alíquota do ICMS cobrado nas operações interestaduais apenas transita pela contabilidade da empresa até ser recolhido aos cofres estatais, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 93, IX; e 195, I, b, da Constituição Federal. Argumenta que a tese do Tema 69 de Repercussão Geral não seria aplicável ao ICMS-DIFAL.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Ab initio, o Plenário desta Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.258.842, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 15/9/2020, Tema 1.098, assentou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.



    De se ver que a ratio decidendi daquele precedente vinculante é integralmente aplicável a este caso, porquanto o exame da controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS-DIFAL na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS também demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência.



    A doutrina de Teresa Arruda Alvim e Rodrigo Barioni em artigo específico sobre a questão da ratio decidendi é aplicável ao caso (ALVIM, Teresa Arruda e BARIONI, Rodrigo. Recursos Repetititvos: Tese Jurídica e Ratio Decidendi, in Revista de Processo, vol. 296/2019, p. 183 - 204, Out / 2019):



    Assim, se, de um lado, por razões ligadas à necessidade de obtenção de uma maior praticidade, são formuladas ‘teses jurídicas’, à luz das quais os casos, cujos procedimentos foram previamente sobrestados (porque tratam de questões jurídicas absolutamente idênticas às dos recursos afetados), não se pode dizer, por outro lado, que a vinculatividade do precedente (consistente neste recurso) se limite apenas àqueles processos sobrestados. Isso porque, uma vez formulada a tese e decidido o recurso afetado, a ratio decidendi desse acórdão será aplicável, também, a casos que não são absolutamente iguais aos do precedente, sob o ponto de vista fático, mas devem ser decididos à luz do mesmo princípio jurídico. Para cada um destes outros casos, há de ser feito exame analítico, com o fito de se descobrir a holding do precedente, de molde a identifica-la (ou não) com aquela que embasou a solução do precedente.



    Por fim, observo que o Recurso Especial interposto pela parte ora recorrente teve o provimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no suposto caráter constitucional da controvérsia, no que se mostra aplicável ao caso o artigo 1.033 do Código de Processo Civil. Essa é a posição que vem sendo adotada na Corte para situações quejandas. Nesse sentido: RE 1.198.117-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022; RE 1.382.230-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/7/2022.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF e DETERMINO a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso como especial, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente